Tribunal: TJSP
Processo: 1053653-67.2024.8.26.0224
Classe: Agravo Interno Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: José Marcos Marrone
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:
Agravo interno – Recurso interposto da decisão monocrática que determinou que se aguardasse no acervo próprio o julgamento definitivo do Recurso Extraordinário com Agravo no 1.560.244-RJ ou deliberação do Supremo Tribunal Federal a respeito da suspensão nacional de todos os processos envolvendo responsabilidade civil de companhias aéreas por atraso, cancelamento ou alteração de voos em hipóteses

Ementa:
Agravo interno – Recurso interposto da decisão monocrática que determinou que se aguardasse no acervo próprio o julgamento definitivo do Recurso Extraordinário com Agravo no 1.560.244-RJ ou deliberação do Supremo Tribunal Federal a respeito da suspensão nacional de todos os processos envolvendo responsabilidade civil de companhias aéreas por atraso, cancelamento ou alteração de voos em hipóteses relacionadas a caso fortuito ou força maior (Tema 1.417) – Hipótese em que o tema objeto de repercussão tem por finalidade definir o regime jurídico aplicável à responsabilidade civil do transportador aéreo em casos de descumprimento do contrato de transporte (Código Brasileiro de Aeronáutica ou Código de Defesa do Consumidor), independentemente da causa alegada para o inadimplemento (fortuito interno ou externo) – Suspensão nacional expressamente estabelecida pelo STF, sem distinção entre fortuito interno e externo - Agravo interno dos autores desprovido.